Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600039-23.2025.6.16.0161
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
09/03/2026
Número: 0600039-23.2025.6.16.0161

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 22/08/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Petição Cível nº 0600039-23.2025.6.16.0161,
que indeferiu a petição inicial, eis que na linha do exposto, de plano se constata a inexistência de
nulidade apta a justificar o manejo da presente ação. Em razão disso, indefiro o pedido de tutela de
urgência para suspensão da execução, pois falta probabilidade ao direito alegado. (Querela
Nulitatis com pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Fernanda Estela Monteiro com fundamento
nos artigos 682, do CCB, 294 e seguintes, 995, parágrafo único, do CPC, na Lei 9504/97, no Código
Eleitoral e na Resolução n° 23.607/TSE, em face do d. Juízo da 161a Zona Eleitoral de Guaratuba -
Estado do Paraná, afirmando a existência de nulidade absoluta nos atos processuais praticados no
ano de 2025, nos autos da prestação de contas eleitorais nº 0600405-96.2024.6.16.0161, em razão de
vício de representação processual. Alega que todas as intimações foram dirigidas ao advogado
Orley Wilson Pacheco, cujo mandato havia expirado em 05/10/2024, conforme cláusula contratual
expressa e instrumento de procuração juntado aos autos. Diz que o mandato tinha prazo
determinado, com indicação de ser válido somente até o final do período eleitoral). RE14 RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FERNANDA ESTELA MONTEIRO (RECORRENTE)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 161ª ZONA ELEITORAL DE GUARATUBA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44856677
09/03/2026
17:22
Acórdão
Acórdão

Num. 44856677 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:22:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917225131400000043792860
Número do documento: 26030917225131400000043792860
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/03/2026 18:14:54
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.048

RECURSO ELEITORAL NA PETIÇÃO CÍVEL 0600039-23.2025.6.16.0161 – Guaratuba –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: FERNANDA ESTELA MONTEIRO
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
RECORRIDO: JUÍZO DA 161ª ZONA ELEITORAL DE GUARATUBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

RECURSO ELEITORAL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. ELEIÇÃO 2024. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. PROCURAÇÃO COM PRAZO DETERMINADO VENCIDO. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DO PARECER CONCLUSIVO. IRREGULARIDADES QUE NÃO CONFIGURAM
VÍCIOS TRANSRESCISÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença que indeferiu a petição inicial
da querela nullitatis insanabilis, ajuizada para desconstituir decisão transitada em julgado,
sob o argumento de vícios na representação processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a alegação de vício na intimação,
decorrente da suposta expiração do prazo do mandato outorgado ao advogado da
recorrente, é apta a justificar o ajuizamento da querela nullitatis insanabilis para
desconstituir decisão transitada em julgado proferida em processo de prestação de contas
eleitorais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A querela nullitatis apenas é cabível quando se identificam vícios transrescisórios que
comprometam a própria existência da relação jurídica processual e, por isso, impedem a

Num. 44856677 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:22:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917225131400000043792860
Número do documento: 26030917225131400000043792860
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/03/2026 18:14:54
formação da coisa julgada, como é o caso da falta ou nulidade da citação. Eventual defeito
na intimação durante o curso do processo não constitui hipótese de vício transrescisório.
Precedentes TSE.
III.II. Irregularidade decorrente da alegada expiração do prazo do mandato não se equipara
à ausência de citação, único vício apto a justificar a utilização da querela nullitatis,
conforme reiterada jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
III.III. Ao estipular prazo para o mandato conferido a seus advogados, incumbe aos
jurisdicionados zelar pela regularidade de sua representação processual. A intimação
dirigida ao advogado constante dos autos, portanto, presume-se válida, até que haja
comunicação formal de revogação.
III.IV. A recorrente pretende, por via oblíqua, utilizar-se de um procedimento
excepcionalíssimo na tentativa de expurgar de sua esfera jurídica os efeitos da decisão de
mérito proferida nos autos da prestação de contas, já estabilizados pela coisa julgada
material e formal.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TSE, AgR-REspe nº 060000554, Rel(a). Min. Isabel Gallotti, Publicação: DJE,
14/05/2025;
TSE, AgR-REspe 0600311-94.2020.6.05.0000/BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
3/12/2020;
TRE-PE, Recurso Eleitoral na Prestação de Contas Eleitorais nº060004130, Acórdão, Rel(a).
Des. Washington Luis Macedo De Amorim, Publicação: DJE, 13/11/2025;
TRE-PA, Recurso Eleitoral nº060002170, Acórdão, Rel(a). Des. Rosa De Fatima Navegantes
De Oliveira, Publicação: DJE, 24/10/2025;
STJ, REsp 1779662, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, DJE: 16-5-2023;
STJ, REsp 812.209/SC, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA,
DJ 18.12.2006.
V.II. Legislação:
CPC, art. 330, III.

Num. 44856677 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:22:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917225131400000043792860
Número do documento: 26030917225131400000043792860
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/03/2026 18:14:54
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/03/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Fernanda Estela Monteiro, candidata ao
cargo de prefeita do município de Guaratuba, nas eleições de 2024, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 161ª Zona Eleitoral, que indeferiu a petição inicial da
querela nullitatis insanabilis, proposta pela recorrente, por entender que não há
nulidade apta a justificar o ajuizamento da demanda.
Em suas razões recursais, a recorrente alegou, em síntese, que: a) em razão da sua
candidatura, foi autuada a prestação de contas nº 0600405-96.2024.6.16.0161; b) foi
juntado aos autos instrumento de procuração conferido ao advogado Orley Wilson
Pacheco, com validade limitada ao término do processo eleitoral de 2024; c) o relatório
preliminar de diligências somente foi juntado pela serventia em 24-1-2025, após o
encerramento do período eleitoral, ocorrido em 19-12-2024; d) ainda que o referido
advogado já não detivesse poderes de representação da candidata, todas as
intimações foram realizadas em seu nome; e) após o parecer conclusivo da unidade
técnica, apenas o Ministério Público Eleitoral foi intimado a se manifestar, embora
houvesse irregularidade que não constou do relatório preliminar; f) em 14-4-2025, foi
proferida sentença que desaprovou suas contas e determinou o recolhimento de R$
198.710,90 ao Tesouro Nacional; g) a candidata tomou ciência da decisão somente na
fase de cumprimento de sentença; h) a ausência de representação processual
configura violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o
que enseja nulidade absoluta da sentença proferida nos autos de prestação de contas,
devendo ser oportunizada a manifestação da candidata a partir do relatório preliminar.
Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja
reformada e o processamento da ação anulatória seja admitido. De forma subsidiária,
caso esta egrégia Corte entenda ser possível apreciar o mérito da demanda, requer
que seja declarada a nulidade da sentença proferida nos autos da prestação de contas
nº 0600405-96.2024.6.16.0161, com a reabertura dos prazos devidos à candidata para
assegurar a ampla defesa e o devido processo legal (ID 44700644).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do
recurso, para julgar procedente o pedido, a fim de anular os atos processuais
praticados nos autos da prestação de contas nº 0600405-96.2024.6.16.0161, após a
diplomação, reabrindo-se os prazos à recorrente, em observância ao devido processo

Num. 44856677 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:22:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917225131400000043792860
Número do documento: 26030917225131400000043792860
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/03/2026 18:14:54
legal e à ampla defesa (ID 44719813).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.
II.II. DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
A querela nullitatis constitui ação autônoma de natureza excepcional, utilizada para
desconstituir decisão judicial absolutamente nula ou juridicamente inexistente, em
razão de vícios transrescisórios que comprometem a própria formação do processo.
Trata-se de via processual excepcionalíssima, uma vez que a garantia da coisa julgada
tem matriz constitucional e encontra-se assentada no rol dos direitos fundamentais,
devendo, portanto, ser prestigiada tanto quanto possível.
Consoante entendimento consolidado do colendo Tribunal Superior Eleitoral, a querela
nullitatis insanabilis possui campo de incidência extremamente restrito, destinando-se
exclusivamente à desconstituição de decisões judiciais eivadas de nulidade absoluta
decorrente da ausência ou invalidade de citação, por se tratar de vício que
compromete a própria formação da relação processual.
Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Tribunal Superior Eleitoral é firme ao
afirmar que vícios relacionados à intimação das partes ou de seus patronos não
autorizam o manejo da querela nullitatis, por não atingirem a existência do processo,
mas tão somente a sua regularidade.
Nesta linha, observem-se os precedentes da Corte Eleitoral Superior:

ELEIÇÕES 2020. PREFEITO. QUERELA NULLITATIS. PRESTAÇÃO DE
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NULIDADE. CITAÇÃO. PARECER CONCLUSIVO.
LEGALIDADE. CANDIDATO COM ADVOGADO CONSTITUÍDO. ART. 98, §§ 7º e
8º, DA RES.-TSE 23.607/2019. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 24 E 30/TSE. MANUTENÇÃO. NEGADO PROVIMENTO.
1. Na decisão singular agravada, negou-se seguimento a agravo em recurso
especial interposto por candidato ao cargo de prefeito de Mauá/SP nas Eleições
2020 e manteve-se acórdão do TRE/SP que assentou a improcedência do pedido
em sede de querela nullitatis, confirmando, por conseguinte, o julgamento das
contas de campanha do agravante como não prestadas.

Num. 44856677 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:22:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917225131400000043792860
Número do documento: 26030917225131400000043792860
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/03/2026 18:14:54
2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal, apenas é cabível querela nullitatis
quando há falta ou nulidade da citação. Eventual defeito na intimação durante o
curso do processo não constitui hipótese de vício transrescisório. Precedentes.
3. Extrai-se do acórdão de origem que o candidato foi devidamente citado para se
manifestar sobre o parecer técnico conclusivo por meio do Diário da Justiça
Eletrônico, porque assistido por advogado. Nesse panorama, afigura-se impróprio
defender alegada nulidade da citação, sobretudo porque em conformidade com o
art. 98, §§ 7º e 8º, da Res.-TSE 23.607/2019. Decisão contrária esbarra no
obstáculo da Súmula 24/TSE, conforme se afirmou no juízo negativo de
admissibilidade do recurso especial.
4. Em acréscimo, o TRE/SP consignou que o parecer técnico conclusivo não
apontou novas falhas diferentes daquelas trazidas no parecer preliminar, sobre as
quais o candidato já teve oportunidade de se manifestar. Logo, não seria exigível
nova intimação, entendimento que se alinha com a jurisprudência deste Tribunal.
Incide, portanto, o impeditivo da Súmula 30/TSE, consoante decisão que negou
trânsito ao recurso especial.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060000554,
Acórdão, Relator(a) Min. Isabel Gallotti, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 14/05/2025)

AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
QUERELA
NULLITATIS.
ELEIÇÕES
2018.
DEPUTADO
ESTADUAL.
CONTAS
DE
CAMPANHA
JULGADAS
NÃO
PRESTADAS.
CITAÇÃO.
MEIO
ELETRÔNICO.
REGULARIDADE. ART. 8º, § 1º, DA RES.-TSE 23.547/2017. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA 24/TSE. INTIMAÇÃO. PARECER TÉCNICO
CONCLUSIVO. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou-se seguimento a recurso especial manejado
contra acórdão unânime do TRE/BA em que se julgou improcedente o pedido na
querela nullitatis, mantendo-se, por conseguinte, o julgamento das contas de
campanha da agravante como não prestadas, uma vez que as comunicações dos
atos processuais naquele feito obedeceram às resoluções desta Corte Superior.
2. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, apenas se admite querela
nullitatis nos casos de falhas que comprometam a existência do processo, a
exemplo de falta ou nulidade da citação. Por sua vez, mero defeito na intimação
durante a marcha processual não constitui hipótese de vício transrescisório.
Precedentes.
3. No art. 8º, § 1º, da Res.-TSE 23.547/2017, estabelece-se que, “no período
compreendido entre 15 de agosto e a data-limite para a diplomação dos eleitos, a
citação do candidato, do partido político ou da coligação será encaminhada,
preferencialmente, para um dos meios de comunicação eletrônica previamente
cadastrados no pedido de registro de candidatura”.

Num. 44856677 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:22:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917225131400000043792860
Número do documento: 26030917225131400000043792860
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/03/2026 18:14:54
4. Conforme a moldura fática do aresto a quo, unânime, no decisum em que se
julgou não prestado o ajuste contábil da agravante (candidata não eleita para o
cargo de deputado estadual em 2018), proferido na PC 0602914-14/BA, constou
que a “citação para apresentação das contas ocorreu em endereço informado
pela demandante e por meio (e-mail) previsto na legislação de regência”.
[...]
6. Assentadas a regularidade da citação e a revelia da candidata, a insurgência
acerca da suposta falta de intimação para se manifestar sobre o parecer técnico
conclusivo não viabiliza o manejo da querela nullitatis.
(AgR-REspe 0600311-94.2020.6.05.0000/BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe
de 3/12/2020)

No mesmo sentido, colacionam-se julgados de outros Tribunais Regionais:

DIREITO ELEITORAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PRESTAÇÃO
DE CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. CITAÇÃO VIA WHATSAPP.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO DJE. VALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
[...]
5. A querela nullitatis, nos termos da jurisprudência do TSE, não se presta à
correção de eventuais vícios de intimação, mas apenas de citação, tampouco
pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou para reabertura do contraditório
após o trânsito em julgado, quando a parte, embora regularmente citada,
permaneceu inerte.
6. Ausente vício insanável, os atos processuais da prestação de contas
permanecem hígidos, inclusive a sentença que julgou não prestadas as contas da
recorrente.
[...]
(Recurso Eleitoral na Prestação de Contas Eleitorais nº060004130, Acórdão,
Relator(a) Des. Washington Luis Macedo De Amorim, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico do TRE-PE, 13/11/2025)

RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA. QUERELA
NULLITATIS INSANABILIS. ATO INTIMATÓRIO. SUPOSTO VÍCIO. SÚMULA
DO TRE/PA N. 10. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. NÃO CONFORMAÇÃO.
HIPÓTESE. INTIMAÇÃO. RESOLUÇÃO DO TSE N. 23.607/2019. ESPÉCIE
PROCESSUAL. CONFUSÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. REQUERIMENTO DE
REGULARIZAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
DESCABIMENTO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA. MANTENÇA.

Num. 44856677 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:22:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917225131400000043792860
Número do documento: 26030917225131400000043792860
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/03/2026 18:14:54
[...]
II - Questão em discussão e razões de decidir.
4 - A querela nullitatis insanabilis é cabível, como regra geral, para declaração de
inexistência devido a vícios graves chamados de transrescisórios, como aqueles
existentes em atos citatórios. Desse modo, pretensos vícios em atos intimatórios
não podem ser objeto desse tipo de demanda, conforme entendimento sumulado
no Regional paraense (Súmula n. 10).
[...]
(Recurso Eleitoral nº060002170, Acórdão, Relator(a) Des. Rosa De Fatima
Navegantes De Oliveira, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico,
24/10/2025 do TRE-PA)

Desse modo, apenas é cabível a querela nullitatis nos casos de falhas que
comprometam a existência do processo, como falta ou nulidade da citação. Eventual
defeito na intimação durante o curso do processo não constitui hipótese de vício
transrescisório.
No caso em exame, a recorrente pretende desconstituir decisão transitada em julgado
proferida nos autos da prestação de contas eleitorais nº 0600405-96.2024.6.16.0161,
sob o argumento de que teria havido vício na intimação referente ao parecer de
diligência e aos atos processuais subsequentes, uma vez que as comunicações foram
direcionadas a advogado cujo instrumento de mandato encontrava-se com prazo
expirado.
A recorrente, nos autos nº 0600405-96.2024.6.16.0161, apresentou suas contas
parciais de campanha, em 14-9-2024, juntando, em 18-9-2024, a procuração
outorgada ao Dr. Orley Wilson Pacheco, com o seguinte teor:

Num. 44856677 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:22:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917225131400000043792860
Número do documento: 26030917225131400000043792860
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/03/2026 18:14:54

Em 31-10-2024, foram apresentadas, voluntariamente, as contas finais. Em 24-01-
2025, foi emitido o relatório preliminar, do qual a recorrente foi intimada, por meio do
seu procurador, via Diário de Justiça Eletrônico.
Ainda que se alegue a expiração dos poderes de representação do Dr. Orley Wilson
Pacheco após a diplomação (marco de encerramento do processo eleitoral), essa
circunstância não é suficiente para ensejar a desconstituição pretendida.
Com efeito, eventual irregularidade decorrente da alegada expiração do prazo do
mandato não se equipara à ausência de citação, único vício apto a justificar a
utilização da querela nullitatis, conforme reiterada jurisprudência do colendo Tribunal
Superior Eleitoral.
A intimação realizada em nome de advogado regularmente constituído à época dos
atos processuais, ainda que se alegue posterior limitação temporal do mandato, não
compromete a formação da relação processual, tratando-se, quando muito, de suposta
irregularidade na representação processual.

Num. 44856677 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:22:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917225131400000043792860
Número do documento: 26030917225131400000043792860
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/03/2026 18:14:54
Ressalte-se que a procuração constitui negócio jurídico de natureza privada, regido
pelas normas do direito civil, para o qual a legislação não estabelece prazo legal de
validade. Nada obstante, é juridicamente possível que as partes convencionem prazo
determinado para o mandato, hipótese em que tal limitação decorre exclusivamente da
vontade dos outorgantes.
Assim, uma vez estipulado prazo certo, presume-se a plena ciência das partes quanto
à sua duração e aos efeitos de sua expiração, não sendo lícito invocar tal
circunstância, a posteriori, como fundamento para invalidação de atos processuais
regularmente praticados.
Nessa linha, incide o princípio do venire contra factum proprium, corolário da boa-fé
objetiva, que veda à parte adotar comportamento contraditório, consistente em
beneficiar-se de situação por ela mesma criada. Os candidatos, ao outorgarem
procurações com prazo determinado, assumiram o ônus de acompanhar a vigência do
mandato conferido ao patrono, não podendo transferir à Justiça Eleitoral a
responsabilidade por eventual inércia na renovação ou substituição da representação
processual.
Ao estipular prazo para o mandato conferido a seus advogados, incumbe aos
jurisdicionados zelar pela regularidade de sua representação processual. A intimação
dirigida ao advogado constante dos autos, portanto, presume-se válida, até que haja
comunicação formal de revogação.
Sobre esse tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, não havendo
constituição de novo procurador, nem revogação expressa do instrumento de mandato
outorgado, a mera expiração do prazo de validade da procuração não extingue os
poderes conferidos ao advogado, o qual permanece representando a parte até o
desfecho do processo.
Veja-se:

[...]
Quanto aos instrumentos de mandato com prazo de validade vencido, o STJ
entende que a cláusula ad judicia é preservada ainda que o mandato esteja
vencido: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO INTERPOSTA NA INSTÂNCIA
ORDINÁRIA E SUBSCRITA POR ADVOGADO COM PROCURAÇÃO VENCIDA.
A circunstância de, no curso do processo, a procuração haver atingido seu termo
final não implica a revogação do mandato que credencia o advogado.
Entende-se que a procuração ad judicia é outorgada para que o advogado
represente o constituinte, até o desfecho do processo.
(REsp 812.209/SC, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA
TURMA, DJ 18.12.2006);
[...]

Num. 44856677 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:22:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917225131400000043792860
Número do documento: 26030917225131400000043792860
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/03/2026 18:14:54
(REsp 1779662, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, DJE: 16-5-2023)

Do cenário, portanto, é forçoso concluir que o que pretende a recorrente, por via
oblíqua, é utilizar-se de um procedimento excepcionalíssimo na tentativa de expurgar
de sua esfera jurídica os efeitos da decisão de mérito proferida nos autos da nº
0600405-96.2024.6.16.0161, já estabilizados pela coisa julgada material e formal.
Desse modo, à vista de todo o exposto, verifica-se que o vício apontado pela
recorrente não se amolda às hipóteses excepcionais de cabimento da ação anulatória,
porquanto não dizem respeito à inexistência ou invalidade da citação, devendo ser
mantida a respeitável sentença que indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 330,
inciso III, do Código de Processo Civil.

DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso
interposto por Fernanda Estela Monteiro.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PETIÇÃO CÍVEL (11548) Nº 0600039-23.2025.6.16.0161 - Guaratuba -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - RECORRENTE:
FERNANDA ESTELA MONTEIRO - Advogados da RECORRENTE: RAUL CLEI COCCARO
SIQUEIRA - PR59327, MICHEL GUERIOS NETTO - PR36357, CRISTIAN LUIZ MORAES - PR25855 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 161ª ZONA ELEITORAL DE GUARATUBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres e desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

Num. 44856677 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:22:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917225131400000043792860
Número do documento: 26030917225131400000043792860
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/03/2026 18:14:54
SESSÃO DE 04.03.2026